Tribunal: TJMT
Processo: 0042118-52.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0042118-52.2018.8.11.0042
APELANTE: ALINE GONCALVES DE MORAES, MÁRCIO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1) PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MORTE DE UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – IMPOSIÇÃO DO ART. 107, I, DO CP – 2) – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO PELA REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo sido juntada aos autos certidão de óbito que comprova o falecimento do segundo apelante, é de ser declarada extinta sua punibilidade, conforme o disposto no artigo 107, inciso I, do Código Penal.
2. A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela reincidência não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042118-52.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALINE GONCALVES DE MORAES (APELANTE), KARINA RIBEIRO ZAMPIERI - CPF: 704.992.761-91 (APELANTE), MÁRCIO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO DA SILVA (APELANTE), KARINA RIBEIRO ZAMPIERI - CPF: 704.992.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
1) PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
MORTE DE UM DOS RÉUS –
PROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – IMPOSIÇÃO DO ART. 107, I, DO CP
– 2) –
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– IMPOSSIBILIDADE –
VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO PELA REINCIDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tendo sido juntada aos autos certidão de óbito que comprova o falecimento do segundo apelante, é de ser declarada extinta sua punibilidade, conforme o disposto no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

2.
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela reincidência não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
13a Vara Criminal Da Comarca De Cuiabá
, nos autos da ação no 0042118-52.2018.8.11.0042, código 551286, a qual os condenou:

ALINE GONÇALVES DE MORAES:
à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, com estabelecimento do regime prisional de início semiaberto e a 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/2006).

MÁRCIO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO DA SILVA:
à pena de

05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com estabelecimento do regime prisional de início semiaberto e a 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/2006).

Em suas razões, a defesa busca a absolvição pelo crime imputado ao apelante Márcio, por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório e subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4a, da Lei de Tóxicos para os apelantes Márcio e Aline (id. 56046950).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 56046952/56046955).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo desprovimento do recurso
(id. 61664951).

Em petição superveniente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requereu a extinção da punibilidade do apelante Márcio Figueiredo Conceição da Silva, em razão de seu falecimento, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal (id. 62070986).

Neste compasso, o douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, ratificou o parecer constante do id. 61664951, somente em relação à apelante Aline Gonçalves Moraes, já que prejudicado no tocante ao apelante Márcio Figueiredo Conceição da Silva.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que:

“No dia 23 de outubro de 2018, por volta das 15 horas, na Rua 2800, esquina da Travessa SD, do Bairro Jd. Imperial, na cidade de Cuiabá os apelantes Aline Gonçalves de Moraes e Márcio Figueiredo Conceição da Silva Karina Ribeiro Zampieri transportavam 05 (cinco) porções de maconha com massa de 493,64 (quatrocentos e noventa e três gramas e sessenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade diversa do consumo pessoal (laudo pericial n.o 3.14.2018.48944-01).

Na referida data, policias militares realizavam rondas de rotina, quando foram informados via rádio que na Rua 09, do Bairro Recanto dos Pássaros, nesta cidade, havia um casal em desentendimento dentro de um veículo Celta de cor preta, Placa JZZ-6364 e que o condutos estava em posse de uma arma de fogo.

(...) Ao avistar a viatura, o condutor do automóvel entrou na Rua 2800, do Bairro Jardim Imperial. Após continuarem à procura, os policiais avistaram o automóvel parado com a porta do motorista aberta e o denunciado Márcio saindo de um terreno baldio em direção ao veículo.

(...) Foi realizada a abordagem do condutor do veículo, o denunciado Márcio, bem como das demais ocupantes, as denunciadas Aline Gonçalves de Moraes e Karina Ribeiro Zampieri.

(...) ao realizar busca no veículo, os policiais encontraram uma bolsa de cor dourada contendo meio tablete de maconha e mais 04 (quatro) porções da mesma substância, as quais estavam abaixo do banco do passageiro.

Perante a autoridade policial, a denunciada Aline confessou a prática do crime de tráfico de drogas, admitindo a propriedade do psicotrópico (...).

À sua vez, o denunciado Márcio negou a propriedade da droga (...).

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a bertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Aline Gonçalves de Moraes, Márcio Figueiredo Conceição da Silva e Karina Ribeiro Zampieri como incursos nos arts. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. (...)”
(id. 5604478).

1. DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE MÁRCIO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO DA SILVA

Na hipótese dos autos, conforme pedido de extinção da punibilidade formulado pela defesa, em face do falecimento do apelante
MÁRCIO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO DA SILVA
, o que se constata por meio da cópia de certidão de óbito encartada no id. 62070987, situação que impossibilita o prosseguimento do feito em nome do ora acusado (falecido).

De tal modo, esta Corte de Justiça tem entendido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTOREAL IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO –
FALECIMENTO SUPERVENIENTE DO APELANTE – CERTIDÃO DE ÓBITO ACOSTADA AOS AUTOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
– MÉRITO PREJUDICADO. Restando comprovada nos autos a morte do apelante, revela-se imprescindível o reconhecimento da extinção da sua punibilidade, nos moldes do que preceitua o art. 107, inciso I, do Código Penal. Mérito recursal prejudicado”.(Ap 73670/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 02/07/2015).

Assim, sem maiores delongas,
DECLARO EXTINTA
a punibilidade de
MÁRCIO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO DA SILVA
, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal, conforme pleiteado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 62070986) e em consonância com o parecer do Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (id. 65849959).

Passo à análise das pretensões quanto à apelante ALINE GONÇALVES DE MORAES.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4a, NA LEI No 11.343/2006.

A defesa da apelante ALINE GONÇALVES DE MORAES, se insurge
quanto ao pleito de causa de
diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06,
ao argumento de que o juízo de piso não a reconheceu
porque considerou que a recorrente, não ostentava bons antecedentes e que se dedicava à atividades criminosas.

Sustenta, ainda, que a exclusão da causa especial de diminuição de pena deve basear-se em dados concretos e não em meras suposições de que a recorrente se dedica a atividade criminosa, além do que inexiste condenação anterior transitada em julgado.

Contudo, razão não lhe assiste.

É cediço que a incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o agente
seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa
. O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.

Na hipótese dos autos, a magistrada sentenciante deixou de reconhecer a causa especial de diminuição de pena, fundamentando,
in verbis
:

“(...) Terceira fase

Concernente ao redutor do §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse,
visto que não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando ser esta sua terceira condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas
, já que, conforme já dito,
condenada na ação penal de Cod. 481160 também nesta data
, conforme se denota dos seus registros criminais (fl. 203). Nesse sentido é como se posiciona a Corte Superior:

“Fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (sumula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas”. (HC n. 295.163/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta Turma, julgado em 14/10/2014; HC n. 280.204/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 07/04/2015)” (HC n. 291.415/SP -- Relator Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC — 20.08.2015) grifei.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no § 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALINE GONQALVES MORAES, brasileira, solteira, manicure, nascida em 17.12.1987, natural de Cuiabá/MT, portadora do RG n.o 18444750 SSP/MT e inscrita no CPF sob o n.o 018.255.101—64, filha de Lucio Benedito Gonçalves e Marlene Maria de Moraes, residente na Rua 234, n°. 43, Quadra 78, Bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 03 (três) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do dia—multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1°, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, § 2°) e em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. (...)”
.(id. 56045496).

Entendo, que afigura-se correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que a apelante ostenta condenações em outras ações penais, por tráfico de drogas, o que serve, portanto, como fundamento para reconhecer a reincidência e a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.

Assim, condenada a apelante pelo crime de tráfico de drogas, consoante descrito nas ações penais no. 9435-59.2018.811.0042 (Cód. n.o481660), e comprovada sua dedicação a atividades criminosas e na ação penal n.o 21389-39.2017.811.0042 (Cód. n.o 11829111), incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Neste sentido, é o entendimento da Sexta Turma do TJSC,
in verbis
:

“(...)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS (1,6 G DE CRACK). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA
.
AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO IDÔNEO
. PRECEDENTES.
REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. REINCIDÊNCIA E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTE
. ALEGAÇÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA, QUE FOI AFASTADA PELA CORTE ESTADUAL NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas
. A existência de apenas um fato isolado - processo em curso por suposto tráfico de drogas - revela-se insuficiente, por si só, para fins de demonstrar dedicação à atividade criminosa por parte do agravado, condenado pelo tráfico de 1,85 g de cocaína (AgRg no HC n. 534.212/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 4/6/2020). Pena redimensionada.

2. Em relação ao agravante Luan, afastada a reincidência, considerando-se o quantum de pena privativa de liberdade fixado (1 ano e 6 meses de reclusão) e a pena-base fixada no mínimo legal, tem-se que o acusado faz jus a iniciar o cumprimento da reprimenda imposta no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal.

3. Em relação ao agravante Jeferson, considerando a exasperação da pena-base e o quantum de pena privativa de liberdade fixado (2 anos e 4 meses de reclusão), tem-se que o acusado faz jus a iniciar o cumprimento da reprimenda imposta no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal.

4. Agravo regimental provido a fim de redimensionar as penas impostas e alterar o regime inicial para 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, para o agravante Luan Carlos Faller; e para 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 233 dias-multa, para o agravante Jeferson Alves de Abreu, referente à Ação Penal n. 0011787-35.2011.8.24.0054, da Vara Criminal da comarca de Rio do Sul/SC.
(AgRg no HC 601.592/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Assim sendo, não assiste razão à recorrente
ALINE GONÇALVES DE MORAES
quanto ao pedido da aplicação do redutor de pena insculpido no art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/2006.

Desse modo, mantenho a pena aplicada pelo Juízo originário.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo apenas para que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante
MÁRCIO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO DA SILVA
, em face de sua morte, mantendo os demais termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021